Tribunal: TJMT
Processo: 1023065-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023065-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO HOSPITAL – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – DEVER DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não constando como condição/cláusula do contrato entre o hospital e a empresa operadora do

plano de saúde, o conhecimento das disposições do contrato entabulado entre a prestadora e o usuário do plano, não pode ser oponível unilateralmente ao nosocômio o dever de verificar o status da carteirinha da paciente, independentemente do fato da cirurgia estar autorizada, porquanto, trata-se de relação jurídica distinta, e, por isso, não pode ser oponível

ao direito de cobrança pelos serviços hospitalares prestados ao usuário do plano de saúde.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GEAP Autogestão em Saúde.,
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1023065-08.2017.8.11.0041,

ajuizada por

Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.,
julgou procedente o pedido formulado pelo nosocômio para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.909,55 (três mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos dos consectários legais.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento da conta hospitalar é do titular/usuário do plano de saúde, que requereu o cancelamento do plano, em data anterior à realização do procedimento cirúrgico.

Assenta que o cancelamento do titular gera automaticamente o cancelamento dos dependentes e agregados.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 107538993, a apelada aponta, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta objetivando a condenação da GEAP Autogestão em Saúde, ao pagamento da quantia de R$ 3.909,55 (três mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente a conta hospitalar de prestação de serviço realizado por usuária do plano de saúde.

Narrou que o plano de saúde autorizou a realização de procedimento cirúrgico de usuário do plano em 03.08.16, e dos materiais necessários ao procedimento, que ocorreu com alta do paciente em 16.09.16, quando foi emitida a conta hospitalar com os documentos comprobatórios da execução dos serviços para pagamento no dia 05.10.16, que foi negado pelo plano de saúde, sob a justificativa de que na data da internação para o procedimento, o contrato já estava cancelado.

Ultimada a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou o plano de saúde, ao pagamento do valor reclamado acrescido de juros de mora e correção monetária, assim também em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando que a responsabilidade pelo pagamento da conta hospitalar é do titular-beneficiário do plano de saúde, que desde 11.08.16, antes da realização da cirurgia, requereu o cancelamento do contrato.

Em preliminar contrarrecursal, a apelada sustenta violação ao principio da dialeticidade, ao argumento de que a tese recursal consiste na repetição dos fundamentos insertos na peça defensiva, não combatendo os argumentos que levaram o julgador à improcedência do pedido.

Malgrado a insurgência, basta
uma simples leitura das razões recursais para constatar que a requerida, ora apelante,
dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos da

r. sentença, questionando pontualmente a inexistência da obrigação de pagamento das despesas

hospitalares, fundamentado na

tese do cancelamento do plano de saúde antes do procedimento, ainda que tenha se valido dos argumentos lançados na peça defensiva,

evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (
RAI n.

1010011-50.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia. No mérito, advoga a inexistência de obrigação pelo pagamento da conta hospitalar, porque quando da realização do procedimento cirúrgico, o contrato de assistência médico-hospitalar já estava cancelado, cabendo à paciente o pagamento das despesas.

No entanto, baldados os argumentos recursais, melhor razão não lhe assiste, haja vista que, ainda que a usuária tenha se submetido ao procedimento cirúrgico em 15.09.16, quando alega estar o plano cancelado, a própria apelante, em data pretérita,

mais precisamente em

03.08.16, autorizou a realização da internação e da cirurgia, liberando os materiais necessários e 1 (uma) diária de internação, dando inicio ao procedimento administrativo para aquisição dos materiais especiais (OPME’s) que seriam usados pela paciente.

Vê-se que o hospital, ora apelado, realizou a aquisição da OPME apenas em

30.08.16,

quando liberado pelo próprio plano de saúde.

Assim é que, embora o procedimento cirúrgico tenha ocorrido posteriormente,

em 15.09.16, quando o plano já estava cancelado, o fato é

que desde 03.08.16, ou seja, quando ainda vigente o contrato de prestação de serviço,

a paciente já estava autorizada a submeter-se à cirurgia e a entidade hospitalar em realizar o procedimento com a cobertura integral,

tanto é que em 30.08.16, ou seja, quando, segundo a apelante,

não mais vigia o contrato de prestação de assistência à saúde entre usuário e plano, a entidade fez a aquisição dos materiais OMPE’s necessários para a realização da intervenção cirúrgica.

Observa-se, dos documentos coligidos, que no período que mediou a autorização do procedimento, a realização e alta hospitalar da paciente (03.08.16 a 16.09.16), não houve qualquer notificação pelo plano de saúde de irregularidade ou revogação da autorização concedida, tendo a paciente procedido à internação hospitalar, realizado a cirurgia, e recebido alta médica.

Assim é que o pedido de cancelamento, nem a efetivação do pedido de cancelamento, que se deu em 01.09.16, foram comunicadas ao hospital, ora apelado, tão logo ocorreram, nem em outra data antes da realização dos procedimentos ou mesmo depois sendo o nosocômio apenas informado quando do encaminhamento da cobrança, especificamente, como justificativa da negativa do processamento das contas.

Ora, não consta como obrigação do contrato entre o hospital e o plano de saúde, o conhecimento das disposições do instrumento entabulado entre a prestadora de saúde e o usuário do plano, porquanto, constitui relação jurídica distinta.

Além disso, não pode ser oponível, unilateralmente, ao hospital, o dever de verificar as condições da carteirinha da paciente, independentemente do fato da cirurgia estar autorizada.

Nesse ponto, bem pontou o togado a quo “
ressalta-se que, tanto a cláusula do termo de cancelamento que informa a cessação da cobertura de modo automático ao cancelamento pelo titular do plano, quanto a cláusula que estende a obrigação da cobertura somente quando o cancelamento fosse promovido unilateralmente pelo plano de saúde, não são oponíveis ao direito de cobrança do hospital. Afinal, as cláusulas suscitadas pela requerida constam de instrumentos firmados sem anuência, ratificação ou simples ciência da parte auto
ra”.

Lado outro, a apelada
cumpriu com as cláusulas contratuais quanto às solicitações e a autorização, porquanto a solicitação da autorização obedeceu à antecedência contratual de 15 dias da data de realização do procedimento. Sendo que inexiste cláusula contratual, que imponha o dever do hospital de verificar o status da carteirinha da paciente, independentemente do fato da cirurgia estar autorizada e com senha ainda válida e, a carteirinha não estar vencida.

Diante desse contexto, o princípio da boa-fé, que rege as relações contratuais, como elemento norteador da lealdade entre as partes, sustenta a inadmissibilidade da exigibilidade unilateral de um dever específico e posterior ao estrito cumprimento pela outra parte do que constava pactuado. E, no mesmo sentido, obsta a mitigação do contrato por conta da pretensa imposição de obrigações alheias e estranhas ao instrumento, de modo que obrigações não constantes da relação contratual, não podem ser apostas unilateralmente nem opostas aos contratantes, como a exigida pela apelante, vez que quando da cobrança pela prestação do serviço providenciou a comunicação do cancelamento a toda rede de prestadores

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDIDA CAUTELAR –
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA – ENVIO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS SUPERVENIENTES – CONTRADIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA
– REATIVAÇÃO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não é suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando os boletos referentes às parcelas subsequentes foram enviadas à contratante e regularmente quitadas por ela.

A conduta do plano de saúde de enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde mostra-se claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida liminar postulada”
.(RAI n.

1013813-65.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado Rel.

Dirceu dos Santos, j. 24.11.21)

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários recursais que fixo em 15% sobre o valor da condenação, como determina o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022